Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NAS 48 (QUARENTA E OITO) HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu o recurso inominado ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo.

2. A embargante sustenta que o julgado padece de omissão, pois apesar da comprovação do recolhimento ter ocorrido apenas no dia 18/07/2022, o comprovante é claro ao apontar que o pagamento ocorreu em 14/072022. Salienta que “o correto seria a intimação para a comprovação da efetivação do pagamento, nos termos do parágrafo único artigo 932, ou, no caso de não ter ocorrido o pagamento dentro do prazo recursal, para a efetivação do pagamento em dobro, nos termos do §4o do artigo 1.007 do CPC”, o que não ocorreu. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.

3. Não lhe assiste razão.

4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

5. A embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema abortado no embargo.

6. Consoante consignado no item 2 do acórdão impugnado: "2. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, caput e §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.”

7. In casu, verifica-se que os comprovantes de pagamento do preparo somente foram juntados 5 (cinco) dias após a interposição do recurso (ID37907958 a ID37907961).

8. Com efeito, não há omissão no acórdão que não conheceu do recurso inominado, uma vez que a parte ora embargante (recorrente) a despeito de ter recolhido as custas e o preparo, não comprovou o recolhimento nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, em desobediência à legislação supracitada, motivo pelo qual o recurso foi julgado deserto.

9. Ressalta-se, conforme esposado no item 6 da decisão colegiada, a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o do CPC, em observância ao Enunciado 80 do Fonaje, que assim dispõe: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)”.

10. Logo, não há qualquer defeito intrínseco na decisão colegiada que não recebeu o recurso.

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.